Tribunal: STF
Processo: HC 216762
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-12
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE (ART. 574 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma não conheceu do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 742.265/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, assistido pela Defensoria Pública, foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, considerada a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O título condenatório transitou em julgado, para acusação em 25/01/2022, e para a defesa em 31/01/2022, ante a ausência de interposição de recursos.



    3. Inconformada, a defesa constituída pelo paciente formalizou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração, uma vez substitutiva de revisão criminal. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ, à qual o Ministro Relator negou seguimento. Embargos de declaração não foram acolhidos, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega a nulidade do trânsito em julgado da condenação, em razão da ausência de interposição de apelação pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Aponta violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Segundo afirma, ainda que o paciente não tenha manifestado interesse em recorrer, seria obrigação da Defensoria Pública impugnar a sentença. Refere-se à pequena quantidade de droga envolvida — 0,60 gramas de crack.  



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a desconstituição do trânsito em julgado da condenação, devolvendo-se o prazo recursal. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 31/01/2022, tendo sido formalizada a impetração em 15/06/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Segundo consta das peças juntadas ao processo, especialmente a cópia do termo de audiência mediante videoconferência (e-doc. 4), o paciente, no processo originário, foi assistido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 



    9. A sentença foi proferida na audiência, realizada em 11/01/2022, fazendo o Magistrado constar no respectivo termo, além da presença do paciente e do defensor, aos quais foi oportunizado contato prévio (e-doc. 9, p. 1), que “a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ).” (e-doc. 4, p. 9; grifos nossos). 



    10. Constata-se, portanto, que tanto a Defensoria Pública quanto o paciente foram intimados da sentença, sendo certificado o transcurso, in albis, do prazo recursal, assentando-se o trânsito em julgado do título condenatório (e-doc. 4, p. 11). 



    11. Essa foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica da decisão proferida pelo Ministro Relator, no Habeas Corpus nº 742.265/SP: 



     “(...) Na situação descrita, constata-se que tanto o paciente quanto seu defensor constituído foram intimados do prazo de cinco dias para eventual interposição de recurso contra a sentença condenatória (e-STJ, fl. 33). Não há nos autos qualquer informação a respeito de manifestação do paciente quanto ao desejo de recorrer da sentença condenatória, de maneira que eventual exame a respeito de divergências entre o interesse do paciente e de sua defesa técnica fica prejudicado pela carência de delimitação das premissas fáticas sobre o tema. 



    Ademais, a falta de interposição de recurso não pode ser equiparada à ausência de defesa, pois vige no sistema processual brasileiro o princípio da voluntariedade.” (e-doc. 7, p. 3-4; grifos nossos). 



    12. Não há ilegalidade a ser reconhecida. Tendo o Órgão de defesa, no âmbito de sua atuação técnica, optado por não protocolar manifestação de inconformismo, não há que se falar em nulidade decorrente de cerceamento de defesa. 



    13. Vige no processo penal o princípio da voluntariedade dos recursos, conforme o disposto no art. 574 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: 



    “Art. 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz:



    I - da sentença que conceder habeas corpus;



    II - da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do art. 411.”



    14. Na doutrina, é assente que, “mesmo nas hipóteses de atuação de defensor público ou dativo, prevalece o princípio da voluntariedade dos recursos, o que leva à conclusão de que a falta de interposição de apelo em ataque à decisão contrária aos interesses do acusado, por si só, não acarreta nulidade. Cabe, portanto, ao defensor dativo, constituído ou nomeado, julgar sobre a conveniência (ou não) da interposição do recurso.” (LIMA, Renato Brasileiro de. In: Manual de Processo Penal. 9ª ed. JusPodivm. p. 1.451).



    15. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que a falta de interposição de recursos pelo defensor constituído — no caso dos autos, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo — não acarreta a nulidade do processo. A esse respeito, colaciono os seguintes julgados: 



    “Habeas Corpus. 2. Alegação de nulidade em razão da não interposição de recurso pela Defensoria Pública contra o acórdão que negou provimento à apelação. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Princípio da voluntariedade dos recursos 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 104.166/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/02/2011, p. 1º/03/2011; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Processual penal. Nulidade. Não interposição de recurso pelo patrono constituído, que não renunciou ao mandato. Ato processual voluntário e facultativo. Ônus não exercido. Inexistência de abandono da causa. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada. 1. O simples fato de a advogada constituída não haver interposto, em ação penal, recurso de apelação contra a decisão condenatória, não importa desídia do defensor, nem cerceamento de defesa. 2. A interposição de recurso é ato processual voluntário e facultativo, cujo não exercício não implica, per se, o reconhecimento de abandono da causa. 3. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 110.592/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 22/06/2012; grifos nossos)



    “AÇÃO PENAL. Defesa. Cerceamento. Não caracterização. Não interposição de recurso pelo patrono constituído que não renunciou ao mandato. Ato processual voluntário e facultativo. Ônus não exercido. Inexistência de abandono da causa. Constrangimento ilegal não caracterizado. HC denegado. O simples fato de o advogado constituído não ter interposto, em ação penal, recurso de decisão interlocutória, não significa desídia do defensor, nem cerceamento de defesa.”



    (HC nº 90.102/PA, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, j. 03/04/2007, p. 08/06/2007; grifos nossos)



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator